Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25659250, a Contadoria Judicial suscitou dúvida sobre a incidência dos juros de mora. Intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador